Tribunal: TJDFT
Processo: 0752118-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 373, I e II do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
2. Em ação de cobrança fundada em relação jurídica contratual, cabe ao autor comprovar que adimpliu a contraprestação que lhe correspondia contratualmente para poder exigir do réu a sua parte na avença (pagamento).
3. Na hipótese, a autora/apelada juntou documentos que demonstram a prestação de assistência médica em favor de beneficiários/segurados dos planos de saúde comercializados pela ré/apelante.
4. Por outro lado, ré/apelante não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o fato extintivo do direito da autora/apelada. Embora alegue que os valores não foram pagos em decorrência de glosas referentes a irregularidades técnicas ou administrativas cometidas pela autora/apelada, a ré/apelante não apresentou qualquer elemento que demonstre ser devida a supressão dos valores, como, por exemplo, documentação das auditorias técnicas realizadas.
5. A previsão contratual não legitima a realização de glosas com base unicamente em alegações genéricas de irregularidades cometidas pela contratada e sem efetiva comprovação.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.